Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. ART. 14, § 3o, II, CDC. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica (CDC, art. 14, caput). Porém, a responsabilidade será afastada se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II).
2. A instituição financeira não possui responsabilidade sobre transações bancárias realizadas mediante fraude com decisiva participação do consumidor, que, orientado por estelionatário, contratou operação de mútuo e voluntariamente transferiu a quantia para terceiro, a configurar fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela instituição financeira e o dano causado.
3. Recurso do réu conhecido e provido.